Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746564-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual ofensa à dialeticidade recursal, porquanto a decisão recorrida recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e afirmou que "a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual". Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator